Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O PARADEIRO DOS VEÍCULOS OBJETO DE PENHORA. CHAMAMENTO NÃO ATENDIDO. INÉRCIA INJUSTIFICADA. RESISTÊNCIA PASSIVA À MATERIALIZAÇÃO DA PENHORA. USO INDEVIDO DE EXPEDIENTES PROCESSUAIS PARA FRUSTRAR A EXECUÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA PENALIDADE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do devedor que, intimado, não indica bens à penhora nem onde possam ser localizados. Postura ofensiva ao princípio da cooperação, que demanda das partes conduta capaz de fomentar a rápida solução do litígio, aí incluído o dever de prestar as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Verificada a total ausência de cooperação do devedor com o desfecho da execução, tem-se caracterizada sua manifesta má-fé processual porque se conduz ao intento de empatar, atravancar, a localização dos veículos penhorados. Atentado reconhecido contra a dignidade da justiça do devedor inadimplente que atua para frustrar a execução ao ocultar os bens objeto da constrição judicial, assim deliberadamente impedindo a satisfação do crédito reclamado pelo credor.
2. Caso concreto em que prescindível a intimação pessoal do executado para reconhecimento da prática por ele de ato atentatório à dignidade da justiça e conhecimento da respectiva multa, uma vez que, tendo tido plena e prévia ciência da penhora dos veículos, passou a adotar comportamento desidioso e desrespeitoso com a autoridade do ato expropriatório praticado pelo juízo ao injustificadamente deixar de atender chamamento a ele feito para se manifestar sobre a avaliação. Proceder representativo de resistência ao cumprimento da decisão judicial. Falta processual denotativa de desdém. A ciência inequívoca do devedor quanto a suas obrigações processuais torna suficiente sua intimação na pessoa de seu advogado para que cumpra a determinação judicial, inclusive o chamamento a ele feito, sob pena de sua inércia configurar ato atentatório à dignidade da justiça, para indicar o paradeiro dos bens objeto de penhora. Precedentes desta Corte.
3. O arbitramento da multa no montante de 10% sobre o valor executado atende aos vetores da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.